Tribunal: TJMT
Processo: 1012064-18.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012064-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), MOACIR JOSE DAMIANI - CPF: 551.216.321-34 (AGRAVADO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DO PROTESTO –

POSSIBILIDADE –

INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apontado indícios do decurso do prazo prescricional no curso do processo administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito e de seus efeitos até o julgamento do mérito mostrou-se acertada.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
MM.
Dr. Rodrigo Roberto Curvo
, que, nos autos
da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo no 1089-96.2018.8.11.0082
(cód. 39405), proposta por
MOACIR JOSÉ DAMIANI
, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto relativo à Certidão de Dívida Ativa no 2017491975, que teve origem no Processo Administrativo no 308450/2009.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o togado singular determinou, também, a suspensão de qualquer cobrança relativa àquela penalidade, bem como determinou que o requerido/agravante se abstenha de inscrever o nome da parte autora, ora recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento final da ação.

Aduz que na ação de origem o agravado pretende a invalidação dos efeitos do Auto de Infração no 115977, decorrente da aplicação de multa ambiental pela SEMA/MT.

Ressalta que ao deferir a liminar, o magistrado a quo acabou por esgotar o objeto da demanda, por isso aquela decisão não deve prevalecer.

Acrescenta que embora o juiz de direito tenha reconhecido a prescrição, em razão do decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos no procedimento do auto de infração, a tese adotada para a contagem do referido prazo não encontra amparo legal.

Anota que
“ao contrário do decidido na instância singela, a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada”
.

E acrescenta que
“não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo total de duração do processo administrativo, como fez a entender o juízo a quo, sobretudo porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente”
.

Com estes argumentos, entendendo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, bem como alegando a presença de iminente lesão grave e de difícil reparação, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no id n
. 4860615
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado
em id. 5991679.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento em id.
7185555.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto relativo à Certidão de Dívida Ativa no 2017491975, que teve origem no Processo Administrativo no 308450/2009.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso
não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
deferiu-o, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
o risco de dano grave, de difícil reparação e prova inequívoca
.

“[...]

A Decisão Administrativa n. 1910/SUNOR/SEMA/2016 (fls. 80/81) que homologou o Auto de Infração n. 115977 foi referendada pela Autoridade Administrativa em 25-11-2016 (fl. 81), data que deve ser compreendida como sendo a data do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não houve recurso do requerente/autuado.

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 308450/2009 foi finalizado – 25-11-2016 –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

Por outro lado, verifica-se que, entre a data da defesa administrativa – 16-06-2009 – e a homologação da Decisão Administrativa n. 1910/SUNOR/SEMA/2016 – 25-11-2016 (data do término do processo administrativo de apuração da infração) – transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, situação que pressupõe a ocorrência da prescrição.

Assim, numa análise sumária, própria desta fase processual, verifica-se a presença da existência de probabilidade do direito da autora, pois os documentos juntados nos autos demonstram aparentemente a ocorrência da prescrição quinquenal.

Presente, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o requerente foi notificado do protesto para pagamento da dívida, situação que demonstra o avançado estágio do processo administrativo.

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão (art. 300, §3o, CPC/2015), pois, se ao final da demanda for reconhecida a legalidade do auto de infração, o requerido poderá promover todos os atos legais para sua cobrança.

Diante do exposto, DEFIRO a liminar pretendida para suspender os efeitos do protesto (fl. 157) da Certidão de Dívida Ativa n. 2017491975, que teve origem do processo administrativo n. 308450/2009. Em consequência, determino a suspensão de qualquer cobrança relativa a essa penalidade, bem como determino que o requerido se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, até julgamento final da presente ação.

[...]”

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrados indícios do decurso do prazo prescricional no curso do processo administrativo, de rigor a suspensão da exigibilidade do crédito até a decisão de mérito.

(TJMT - N.U 1006963-29.2020.8.11.0000, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

Posto isso, considerando a existência de indícios de decurso do prazo prescricional em sede de processo administrativo, deve a exigibilidade do crédito, bem como seus efeitos, ficar suspensa até o julgamento do mérito da ação originária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021